Tribunal: STF
Processo: ARE 1580078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE SERGIPE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PARA ALCANÇAR O VALOR DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DO RESPECTIVO ANO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LC 365/2022 POSTERIOR À JANEIRO DE 2022. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO QUE VALE, APENAS, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LC 365/2022. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO R E C O N H E C I D O – DESCONSIDERAÇÃO DA RUBRICA DE DIFERENÇA DE REAJUSTE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 25; 37, incisos X e XIII, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "8. A Lei Complementar Estadual nº. 365/2022, publicada em 31 de março de 2022, promoveu uma reestruturação na remuneração dos professores do Estado de Sergipe.



    9. No entanto, qualquer alteração no regime jurídico dos servidores deve respeitar a proteção constitucional conferida ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Assim, a nova legislação não pode retroagir para alterar direitos já incorporados ao patrimônio do servidor.



    10. Dessa forma, ainda que a reestruturação tenha sido válida a partir de abril de 2022, isso não afasta a obrigação do Estado de pagar as diferenças salariais referentes ao período de janeiro a março de 2022, período em que a recorrida não recebeu o piso nacional do magistério no vencimento básico.



    11. Ademais, ainda que, com a entrada em vigor da referida norma, a Gratificação de Regência tenha sido incorporada ao vencimento básico e o Adicional de Triênio tenha tido seu valor congelado a partir de dezembro de 2021, tais alterações, conquanto juridicamente possíveis ante a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, devem, necessariamente, respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    12. Com base nos documentos juntados aos autos e nos cálculos detalhados, é possível identificar diferença a ser recebida pela parte autora, ainda que seja necessária a realização da compensação com os valores recebidos a título de "diferença de reajuste" (rubrica 107), o que já foi reconhecido pelo juízo originário."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente